Tribunal: TJSP
Processo: 1016225-45.2025.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Mandado de Segurança. São Paulo. Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da Municipalidade e deu parcial provimento à Remessa Necessária, somente para que o valor de transação do imóvel seja atualizado desde a data da celebração do negócio jurídico até a data do recolhimento do tributo. Irresignação do ente público. Descabimento. Alegações que nada

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Mandado de Segurança. São Paulo. Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da Municipalidade e deu parcial provimento à Remessa Necessária, somente para que o valor de transação do imóvel seja atualizado desde a data da celebração do negócio jurídico até a data do recolhimento do tributo. Irresignação do ente público. Descabimento. Alegações que nada trouxeram de novo aos autos para a modificação da decisão recorrida. Recurso não provido.